Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702943-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu impugnação do agravado para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do cumprimento de sentença em R$ 8.696,52 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). Em razão da sucumbência, na mesma decisão, condenou a parte exequente/agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em dez por cento (10%) do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Os agravantes informam que, no processo originário (cumprimento de sentença individual de ação coletiva), utilizaram o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau acolheu impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser aplicável a TR, e não o IPCA, no período compreendido entre 30.6.2009 e 25.3.2015. Sustentam ser equivocada a aplicação do Tema n. 733 para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Explicam que o supramencionado Tema n. 733 decorreu da decisão tomada no RE 730.462/SP, que versou sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Sustentam que o presente caso é diverso e não encontra óbice no Tema n. 733, pois, diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional. Concluem que as modificações relacionadas à correção monetária decorrentes da edição de novas leis ou da supressão destas, como decorrência do exercício pelo Poder Judiciário no papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Acrescentam que a correção monetária, por ser questão de ordem pública, pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito e consectário da condenação, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressaltam que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo no caso de omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Defendem que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Argumentam que o fato de constar no título executivo o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, conforme afirmam ser pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema n. 491), segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento acerca da aplicação imediata de lei nova que altera o regime de correção monetária a todos os processos, inclusive aqueles em que houve trânsito em julgado. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Afirmam existir jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que não existiam por ocasião do pagamento de precatório. Defendem que referida jurisprudência deve ser aplicada ao caso, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade. Concluem que a TR deve ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 810 e 905. Acrescentam que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de atualização de crédito por índice idôneo de correção monetária após a definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmam que a matéria foi dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Ponderam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação com o objetivo de complementar diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança. Alegam não ter sido observada, pelo Juízo de Primeiro Grau, a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE e ADI 5348). Argumentam que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, de modo a consistir em típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que afirmam excepcionar a preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil. Concluem que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Juízo de Primeiro Grau não poderia fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação à agravante e afrontar o disposto no art. 5o, inc. XXVII e art. 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, além do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil, em ofensa à sistemática de precedentes prevista no Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado o Juízo de Primeiro Grau a remessa do feito à contadoria judicial com o objetivo de ser aplicado, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, com o afastamento ou inversão dos consectários da sucumbência. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para consolidar a liminar, caso deferida, com a reforma da decisão agravada nos termos apresentados. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A sentença exequenda dispôs expressamente acerca dos índices de correção monetária a serem aplicados: (...) A correção monetária deverá incidir a partir de 11/02/2009, data da última atualização na seara administrativa, utilizando-se o INPC até 29/06/2009, TR até 25/03/2015 e IPCA-E nos dias seguintes. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE - Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). É de bem ver, entretanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Veja-se, a respeito, a tese de Repercussão Geral (Tema Repetitivo n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Confiram-se, sobre o tema, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E DIRETAMENTE NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEOR DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. Acerca da correção monetária do débito, o título judicial expressamente dispôs que, "A partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". Em 27/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do aludido Acórdão, sem qualquer alteração quanto aos parâmetros de correção monetária do débito. 9. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência do c. STJ, inclusive em julgados posteriores às teses assentadas no Tema 905 da Corte Superior e Tema n. 810 da Repercussão Geral do STF, que, "não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos" (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). 10. Esse entendimento vai ao encontro daquele albergado pelo e. STF por ocasião do julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733), por meio do qual foi assentada a tese com repercussão geral no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). 11. Nesse precedente, foi declinado que, em caso de superveniência de decisão da Suprema Corte "declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente". Isso porque "o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais". 12. Logo, "para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). (...) 15. Desse modo, afigura-se inviável, no âmbito de cumprimento de sentença, à míngua de insurgência específica quanto ao ponto na fase de conhecimento, alterar o teor do título judicial no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito, conforme entendimento perfilhado pela própria Suprema Corte nos autos do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da Repercussão Geral). 16. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393150, 07323578820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE TESE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. RECONSIDERAÇÃO DOS PARÂMETROS ADOTADOS. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. A despeito da superveniente jurisprudência assentada pela excelsa corte, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), em sede de repercussão geral, eventual irresignação quanto ao índice de correção monetária aplicado ao título judicial, constituído em autos já transitados em julgado, deverá ser objeto de ação rescisória, sendo incabível sua reconsideração em fase de cumprimento de sentença ou por meio do presente agravo de instrumento. II. Consoante tese fixada no RE 730.462 (Tema 733 do STF), em sede de repercussão geral, a eficácia da decisão judicial que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF possui efeitos prospectivos, ou seja, alcança apenas os atos e decisões judiciais em trâmite ou que, porventura, vierem a ser posteriormente constituídos, de modo que a não atingir aqueles consumados pela coisa julgada. III. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1392119, 07179455520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 28/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, sobre o assunto, a existência de precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise não exauriente dos autos indica que a modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32351439.